Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-56.2018.8.11.0034
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-56.2018.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), TIOFILO PAULA DE LIMA - CPF: 405.180.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), TIOFILO PAULA DE LIMA - CPF: 405.180.191-87 (AGRAVANTE), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS – VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – ENCARGOS ABUSIVOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – REVELIA DECRETADA AO DEVEDOR PRINCIPAL – DENECESSIDADE DA NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Por se tratar de título executivo sem liquidez, o ajuizamento de ação monitória para constituir a dívida é medida eficaz. Diante da existência de cláusula que prevê a antecipação do contrato ante a inadimplência de algumas parcelas, inexiste ilegalidade.

Alegações genéricas sobre a abusividade dos encargos contidos no contrato, sem o apontamento sobre quais seriam essas abusividades, não são hábeis a reconhecer ilegalidade da dívida que embasou a ação monitória.

A revelia decretada pelo art. 344 do CPC não exige a nomeação de curador especial, medida essa que somente é determinada nos casos de citação por edital ou por hora certa, o que não ocorreu nesta hipótese.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021